Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700108-16.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcília Gomes da Silva Ferreira Agravado(s) Banco Cetelem S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcília Gomes da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 144859916 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Banco Cetelem S.A., processo n. 0710610-36.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente requerido pela autora para determinar a suspensão da cobrança decorrente da operação bancária entabulada entre as partes e consubstanciada em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos seguintes termos: Recebo a emenda ID 138082322. Retifiquem-se os autos quanto ao valor da causa. Defiro a gratuidade postulada. O feito tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARCILIA GOMES DA SILVA em desfavor de BANCO CETELEM S/A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de nulidade do contrato entabulado com o banco réu, sob o fundamento de que o negócio jurídico em comento possui vícios que o maculariam. Postulou a restituição de valores e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Subsidiariamente, requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Ademais, a parte autora não anexou aos autos a cópia do contrato vinculado ao banco réu. Noutro giro, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta ao mês de outubro de 2016 (doc ID 135633923, página 3). Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA (...). - grifo nosso Em razões recursais (Id 42496398), noticia ter manejado ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais para que seja reconhecida sua condição de consumidora vítima de fraude, visto que foi ludibriada pelo banco réu, ora agravado. Diz ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual requereu tutela antecipada para serem imediatamente suspensos os descontos lançados em sua folha de pagamento pela instituição financeira. Informa que desde outubro de 2016 vem sendo lançado débito no valor de R$ 44,00 em sua conta. Demonstra ter pago R$ 3.036,00 para quitar débito de R$ 1.144,00. Aduz ter sido induzida a erro quando da contratação da operação bancária. Acusa o banco de ter agido com má-fé ao vender serviço de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse empréstimo consignado comum. Indica haver diferença entre uma modalidade e outra. Alega que para a operação contratadas são maiores os encargos financeiros, que está sendo onerada com débito eterno, que não há termo final para os descontos lançados em folha de pagamento. Diz que a ré violou o dever de informação a que está sujeita. Invoca o art. 6o, III, do CDC. Sublinha que o art. 13, inciso I, da Instrução Normativa do INSS no. 28 de 16/5/2008 limita o número de prestações a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas. Brada ter contratado empréstimo consignado ilegal porque sem termo final. Menciona falha da instituição financeira que deixou de prestar informação adequada. Reforça que a Lei n. 10.820/2003 exige termo final na contratação de empréstimo consignado. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Proclama que o indeferimento da tutela liminar a onera cada vez mais. Diz que quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação. Informa que a título de juros pagou R$ 1.892,00 (mil oitocentos e noventa e dois reais), além de haver pago o crédito financiado de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais). Aponta que a continuidade do desconto comprometerá parte da verba alimentar que recebe e gerará enriquecimento ilícito ao agravado. Leciona não ser irreversível a medida liminar que postula. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e deferida, em caráter liminar, a tutela de urgência postulada para imediata suspensão dos descontos efetuados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário. Preparo dispensado porque beneficiária a recorrente da gratuidade da justiça (Id 144859916 do processo de referência). Indeferido o pedido de a antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante (Id 42602482). Sem contrarrazões (Id 43538060). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar da argumentação desenvolvida pela recorrente ao propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifica-se que o juízo de origem sentenciou o feito principal em 3/5/2023, próximo passado, acolhendo parcialmente a pretensão inicial (Id 157351335 do processo de referência). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora